Tribunal: STJ
Processo: 0736579-96.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820632 - DF (2024
/0481480-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADOS
: LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF037163
FABIANE SILVA VIEIRA - TO010750
AGRAVADO
: RAUL
SABOIA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS
: LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA -
DF056590
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
DECISÃO MONOCRÁTICA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. ÔNUS DA
PROVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
. NÃO
DO CPC
OCORRÊNCIA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial, alegando nulidade por não enfrentar a tese recursal
sobre a utilização de documentos extemporâneos como fundamento de
condenação, além de contradição interna e omissão na deliberação sobre o ônus da
prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48285087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 2cd7802c-ed82-4a9b-a48a-65d31bb9eb50

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em
nulidade por não enfrentar a tese recursal sobre a utilização de documentos
extemporâneos e se houve contradição interna e omissão na deliberação sobre o
ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal
examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
a quo
delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
4. A alegação de nulidade por utilização de documentos extemporâneos não
procede, pois o Tribunal
decidiu as questões de forma clara e objetiva.
a quo
5. A distribuição do ônus da prova seguiu a regra legal ordinária, não havendo
cerceamento de defesa ou necessidade de redistribuição.
6. A adoção de desfecho diverso implicaria reexame de elementos fático-
probatórios, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que examina, de forma clara e
objetiva, as questões recursais não incorre em nulidade. 2. O reexame de elementos
fático-probatórios é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, ; 320, 357, III, 373, 435, 489,
a
§ 1o, IV, e 1.022, III.
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 2cd7802c-ed82-4a9b-a48a-65d31bb9eb50

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820632 - DF (2024
/0481480-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADOS
: LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF037163
FABIANE SILVA VIEIRA - TO010750
AGRAVADO
: RAUL
SABOIA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS
: LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA -
DF056590
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
DECISÃO MONOCRÁTICA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. ÔNUS DA
PROVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
. NÃO
DO CPC
OCORRÊNCIA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial, alegando nulidade por não enfrentar a tese recursal
sobre a utilização de documentos extemporâneos como fundamento de
condenação, além de contradição interna e omissão na deliberação sobre o ônus da
prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47587329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: 3213a948-1726-4c3c-92e4-710295d3642e

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em
nulidade por não enfrentar a tese recursal sobre a utilização de documentos
extemporâneos e se houve contradição interna e omissão na deliberação sobre o
ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal
examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
a quo
delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
4. A alegação de nulidade por utilização de documentos extemporâneos não
procede, pois o Tribunal
decidiu as questões de forma clara e objetiva.
a quo
5. A distribuição do ônus da prova seguiu a regra legal ordinária, não havendo
cerceamento de defesa ou necessidade de redistribuição.
6. A adoção de desfecho diverso implicaria reexame de elementos fático-
probatórios, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que examina, de forma clara e
objetiva, as questões recursais não incorre em nulidade. 2. O reexame de elementos
fático-probatórios é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, ; 320, 357, III, 373, 435, 489,
a
§ 1o, IV, e 1.022, III.
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47587329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: 3213a948-1726-4c3c-92e4-710295d3642e

Trata-se de agravo interno interposto por LISOMAR PEREIRA NUNES
contra a decisão de fls. 2.714-2.721, que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
O agravante alega que a decisão monocrática é nula por não enfrentar a
tese recursal de expressa nulidade do acórdão do TJDFT, o qual incorreu em erro
de fato ao utilizar como fundamento de condenação documentos que haviam sido
formalmente desconsiderados pela sentença por serem extemporâneos, violando os
arts. 435 e 1.022, III, do CPC.
Afirma que a decisão monocrática agravada não analisou a contradição
interna apontada no acórdão de origem quanto à legitimidade ativa da parte
agravada, em ofensa direta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC.
Sustenta que houve omissão qualificada da decisão monocrática no
tocante à ausência de deliberação pelo Juízo de origem sobre pedido processual
específico formulado na fase de saneamento, referente à redistribuição do ônus da
prova, em afronta aos arts. 357, III, 373, § 1o, 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC.
Requer o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
monocrática e o provimento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 2.779.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47587329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: 3213a948-1726-4c3c-92e4-710295d3642e

A controvérsia diz respeito à alegação de nulidade da decisão
monocrática por não enfrentar a tese recursal sobre a utilização de documentos
extemporâneos como fundamento de condenação, além das alegações de
contradição interna e de omissão na deliberação sobre o ônus da prova.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim expressos (fls. 2.717-2.718):

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, III, do Código de
Processo Civil, porquanto o Tribunal a quo examinou e decidiu, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
A propósito, das supostas omissões alegadas, assim entendeu o acórdão
recorrido:

i) Com relação à alegada violação do art. 313,V, a, do CPC (fl. 2.487):

Em consulta ao andamento processual da Ação de Arbitramento de
Honorários no 0736576-44.2021.8.07.0001, verifica-se que essa, de fato, ainda
não transitou em julgado, tendo sido publicado o acórdão que julgou as
Apelações em
. Entretanto, a pendência de decisão definitiva quanto
5/4/2024
à existência de honorários advocatícios em favor do ora Apelante não
configura, por si só, prejudicial externa capaz de fundamentar a suspensão da
presente Ação de Cobrança referente a despesas do escritório de advocacia,
pois se trata de feitos autônomos e independentes.

ii) No que se refere à suscitada violação dos arts. 373 e 357, III, do CPC, pela
distribuição inadequada do ônus da prova, concluiu que (fl. 2.489):

No caso, não se observa o alegado cerceamento de defesa, tendo em
vista que a distribuição do ônus da prova seguiu a regra legal ordinária
disciplinada no art. 373 do CPC/15, que dispõe que cabe ao Autor provar fato
constitutivo de seu direito e ao Réu a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito daquele. Somente nos casos previstos em
lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova
de modo diverso, por decisão fundamentada, o que não é a hipótese dos autos.

iii) No que pertine à suposta vulneração do art. 320 do CPC, na omissão da
análise da inépcia da Inicial por falta de contrato social atualizado, entendeu (fl.
2.494):
No caso concreto, além dos documentos relacionados à admissibilidade
da petição inicial, a parte Autora apresentou diversos comprovantes de
despesas dos quais busca ressarcimento, demonstrando a existência da relação
Documento eletrônico VDA47587329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: 3213a948-1726-4c3c-92e4-710295d3642e

jurídica alegada, o que não enseja o indeferimento da petição inicial. Nessa
circunstância, impõe-se concluir que a inicial reúne os elementos necessários
ao processamento da ação e não incorre nas hipóteses de inépcia elencadas no
art. 330, § 1o, do CPC/15.

Conforme pontuado na decisão agravada, a alegação de nulidade por
utilização de documentos extemporâneos não procede, pois o Tribunal a quo
examinou e decidiu as questões de forma clara e objetiva, não ocorrendo vício que
possa nulificar o acórdão recorrido. Assim, não obstante as alegações apresentadas
neste agravo interno em relação à utilização de documentos extemporâneos, não há
como afastar o fundamento da decisão sobre essa alegação.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
contradição interna acerca da legitimidade ativa, pois o acórdão recorrido verificou
que a legitimidade ativa da pessoa jurídica fora devidamente reconhecida,
considerando a parceria existente entre as partes e a divisão das despesas. Nesse
contexto, a decisão monocrática reafirma que a distribuição do ônus da prova
seguiu a regra legal ordinária, não havendo cerceamento de defesa.
Com relação à omissão na deliberação sobre o pedido de redistribuição
do ônus da prova, a decisão monocrática concluiu que a regra do ônus da prova
fora corretamente aplicada, não havendo necessidade de redistribuição, conforme
previsto no art. 373 do CPC.
Nesse contexto, a adoção de desfecho diverso do assentado pelo
Tribunal de origem e o acolhimento das teses defendidas no recurso especial
implicariam, necessariamente, reexame de elementos fático-probatórios dos autos,
medida que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47587329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: 3213a948-1726-4c3c-92e4-710295d3642e

Documento eletrônico VDA47587329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: 3213a948-1726-4c3c-92e4-710295d3642e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.820.632 / DF
Número Registro: 2024/0481480-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07365799620218070001 7365799620218070001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADOS : LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF037163
FABIANE SILVA VIEIRA - TO010750
AGRAVADO
: RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA - DF056590
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADOS : LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF037163
FABIANE SILVA VIEIRA - TO010750
AGRAVADO
: RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA - DF056590
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
Documento eletrônico VDA48267903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:18
Código de Controle do Documento: 6ab5a56c-e2a9-4ad3-be81-74d55a59951f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:18
Código de Controle do Documento: 6ab5a56c-e2a9-4ad3-be81-74d55a59951f